Tribunal: TJDFT
Processo: 0736330-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER da decisão que, nos autos da ação de usucapião (processo n.o 0761674-49.2022.8.07.0016) requerido em desfavor de MURILO DE OLIVEIRA MACHADO e ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO, revogou o benefício da gratuidade de justiça que havia lhe sido concedido. Em suas razões recursais (ID 50783936), a agravante/autora alega, em síntese, não se vislumbrar indícios de boa situação financeira da agravante/autora e que a decisão agravada é carente de fundamentação. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo. Ao ID 50811123, os agravados/réus atravessam petição, em que requerem o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/autora. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/autora ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Consubstanciando a gratuidade de justiça o próprio mérito do recurso, com apoio no princípio da celeridade e identificando risco inverso ao resultado útil do presente recurso, inclusive com a eventual perda superveniente do seu objeto, deixo de examinar, por ora, o pedido dos agravados/réus (ID 50811123). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora